Tribunal: STF
Processo: HC 220211
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria Aparecida Lourdes dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.016.489/MG (documento eletrônico 4).



    O impetrante sustenta que



    “trata-se de uma pessoa sem nenhuma instrução que foi julgada a revelia, sem poder se defender, nem comparecer na sessão do júri, pois a mesma nem tinha conhecimento da data que seria realizada, pois não tinha a devida assessoria jurídica na época. 



    Antes de deixar a defesa, conforme comprovante em anexo, a defensoria publica arrolou com clausula de imprescindibilidade, a testemunha Alberto Dinício de Oliveira. 



    Entretanto, no dia da Sessão do Júri, conforme consta na sentença em anexo, a advogada dativa, pediu o adiamento da sessão do júri para a oitiva da testemunha ocular que foi arrolada pela defensoria publica. 



    Portanto, o pedido foi negado, sob argumento de que a defesa é uma e que os novos advogados pegam os autos na situação que se encontram. 



    Não obstante, sabemos, o sofrimento de quem não tem condições de pagar advogado no Brasil. A defensoria publica não deu conta de atender e deixou o caso. Após isso, dois advogados dativos e a ré é julgada a revelia. 



    Tudo isso, demonstra a violação aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório da ré, pois caso a mesma tivesse devidamente assistida, não seria julgada a revelia e iria se defender dos fatos na sessão do júri. 



    Diante disso, a testemunha ocular só foi ouvida no inquérito policial e deveria ser ouvida em juízo na data do júri, mesmo que diante de carta precatória. 



    Ao final do Júri, a ré foi condenada e foi presa, sendo julgada a revelia. A não permissão do adiamento do júri, para ouvir a testemunha ocular, devidamente arrolada pela defensoria publica com clausula de imprescindibilidade(anexo), deveria ser considerada uma nulidade absoluta, não sujeita a preclusão, diante de uma pessoa sem instrução, considerada revel e atendida por sucessivos advogados dativos e defensoria publica deixou o caso. (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, 



    “1)Requer a concessão da ordem do presente Habeas Corpus, Liminarmente, para afastar o transito em julgado até a análise do mérito do mesmo; 



    2) Que seja requisitadas as informações a autoridade coautora e que a turma competente mantenha a liminar;



    3)No mérito, que seja reconhecida a nulidade da sessão do júri, dando a oportunidade de a ré ser julgada com aplicação dos princípios da ampla defesa e contraditório, com a oitiva da testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade pela defensoria pública e com uma defesa eficiente; 



    4)Que seja reconhecida a nulidade, por deficiência da defesa, com a defensoria publica afirmando(anexo) que não podia continuar no caso, nomeação de uma advogada dativa que deixou o caso após o júri, e posteriormente, outro advogado dativo, somado a decretação da revelia da ré que não compareceu ao julgamento para se defender.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do writ.



    Sobre o tema do presente habeas corpus, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.



    2. Da análise das razões do regimental, verifico que a pretensão recursal esbarra, mais uma vez, no óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto não foi devidamente impugnada sua incidência na decisão agravada.



    3. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou a insistência no mérito da controvérsia.



    4. Ainda que assim não fosse, na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades não constou na ata de julgamento, operando-se a preclusão quanto à matéria, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno. Precedentes.



    5. A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.



    6. Agravo regimental não conhecido” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica, não se vislumbra, ao menos nessa via estreita do habeas corpus, qualquer nulidade no julgamento ocorrido na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, o ora impetrante não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório